Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-50.2023.8.11.0050
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001086-50.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUCAS NAZARIO DE LIMA - CPF: 080.870.571-71 (APELANTE), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), GERALDO FREIRE DE OLIVEIRA PATRIOTA FILHO - CPF: 068.387.034-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA.

MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS ELEMENTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), sendo apreendidos 5,90g de crack e 1,66g de maconha.

II. Questão em discussão
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada;
ii
) analisar a suficiência do laudo preliminar para comprovação da materialidade;
(
ii
i
) analisar se as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas justificam a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para uso pessoal.

III. Razões de decidir
:

1. A busca pessoal foi legítima, pois fundamentada no comportamento suspeito do réu ao avistar a viatura policial, demonstrando nervosismo e tentando se
desfazer
dos objetos que portava.

2.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo preliminar elaborado por perito oficial, corroborado pelos depoimentos dos policiais e pela confissão do réu, sendo dispensável o laudo definitivo quando há outros elementos probatórios idôneos.

3
. A pequena quantidade de drogas apreendidas (1,66g de maconha e 5,90g de crack), aliada à ausência de outros elementos indicativos de mercancia, como balança de precisão ou materiais para embalagem, sugere destinação ao uso pessoal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal é válida quando fundamentada em elementos objetivos que
indiquem fundada suspeita, como comportamento evasivo e nervosismo do abordado
. 2
. O laudo preliminar, quando elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade delitiva. 3
. A pequena quantidade de drogas, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de mercancia e à confissão de uso pessoal, impõe a desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo próprio”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC 917558/PR
, STJ -
AgRg
no HC n. 876.077/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
JOSÉ LUCAS NAZÁRIO DE LIMA
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Campo Novo
do Parecis
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de 06
(
seis
) ano
s
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
500

(
quinhentos
) dias-multa (Id.
265501853
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial, sustentando que a ausência de circunstâncias que
justificassem fundadas suspeitas

invalida
a busca pessoal realizada, comprometendo o conjunto probatório existente
(Id.
265501863
).

No mérito, requer a absolvição do acusad
o por insuficiência probatória
em razão da inexistência de laudo técnico definitivo do entorpecente apreendido.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, argumentando que os elementos dos autos não corroboram a tipificação penal atribuída
(Id.
265501863
)
.

Por fim,
não sendo o caso,
pleiteia o redimensionamento da pena privativa de liberdade com a aplicação da
fração de 1/6 para agravamento da pena em razão da presença da reincidência
(Id.
265501863
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
265501865
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau (Id.
263491788
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ LUCAS NAZÁRIO DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Campo Novo
do Parecis

(MT)
.

a) Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas
durante a busca pessoal
, ao argumento de que a ausência de circunstância apta a justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

Não obstante os valiosos argumentos lançados pelas diligentes defesas, os elementos informativos que instruem os autos permitem reconhecer a situação de flagrância delitiva, justamente porque os policiais que realizaram a prisão do acusado observaram atitude suspeita quando este se desfez de algo assim que observou a presença da viatura, de modo que em busca pessoal
encontraram entorpecentes
e dinheiro com o denunciado.

Logo, não há se falar em pecha de eiva no caso concreto porque os
PRFs
realizavam rondas, de modo que, asseveraram que um dos motivos para a revista foi de avistar o acusado dispensado algo assim que percebeu a presença da viatura policial, de maneira que o contexto fático da prisão em flagrante delito logrou apreender na posse do acusado as drogas, o que permite a este Juízo reconhecer os indícios de autoria e materialidade no caso em análise.

No ponto, destaca-se que os elementos probatórios coligidos nos autos apontam para a existência de fundadas razões para a realização da busca pessoal.
(Id.
265501853
).

A guarnição abordou o réu após notar seu comportamento suspeito. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado demonstrou nervosismo e tentou
se
desfazer dos objetos que carregava.

O policial federal Geraldo Freire de Oliveira Patriota Filho, submetido ao contraditório, relatou que sua equipe realizava patrulhamento na Rodovia BR-364 e no Bairro Boa Esperança quando, ao transitar por uma via pública, avistou o réu.
Afirmou que q
uando
percebeu a aproximação da viatura policial, o acusado demonstrou comportamento atípico, evidenciando nervosismo e adotando uma atitude evasiva. Diante dessa reação, os agentes notaram que o réu tentou descartar s
ubstâncias que portava consigo (Id.
265501838
).

Além disso, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório, o apelante confessou estar na posse dos entorpecentes
e afirmou ser usuário de drogas desde o ano de 2019
(Id.
265501838
)
.

C
onforme demonstram as provas dos autos, o apelante não apenas confessou a prática do crime, mas também adotou comportamento suspeito ao perceber a presença das forças policiais.

Contra
riando o argumento defensivo, o relato do policial militar
demonstra
que a abordagem foi m
otivada por fundadas suspeitas, traduzida na
atitude nervosa e evasiva
do acusado
ao notar a guarnição.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de
6
tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
)” (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

(...)

A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.

(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa d
iligência. Em outras palavras,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito, como na hipótese
(STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/
2024
) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da b
usca pessoal
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão
dos entorpecentes.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois a abordagem e a busca pessoal
fo
i

realizada após acompanhamento prévio do acusado
e a adoção de
comportamento suspeito ao avisar a guarnição, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

b) Do pleito de absolvição:

A defesa pugna pela absolvição do acusado
sustentando que o
crime de tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade
delitiva, sendo indispensável o laudo toxicológico definitivo para atestar a natureza da substância apreendida
.

Afirma que, n
o caso concreto, a ausência do laudo definitivo viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo o reconhecimento válido da materialidade do crime
e, diante disto, pugna pela absolvição do
apelante
.

Não assiste razão à defesa.

Neste ponto, v
ejamos fragmento
decisório
da sentença
:

Sem delongas, já é pacífico o entendimento de que a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo não é imprescindível se a comprovação da materialidade ocorrer por outros meios de prova, auto de constatação provisório de droga. Confira-se:

(...)

1
.
A Terceira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial.
Precedentes.
(...)
(
AgRg
no
REsp
1567581/MG, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, 6ª
Turma,
DJe
3.4.2018). Destaquei (...).

Vê-se, então, que se deve afastar a declaração de nulidade processual por mero rigor formal, tendo em vista as demais provas constantes nos autos, notadamente diante da juntada do laudo preliminar de entorpecente aportado no ID 116110162
.

Com efeito, nada impede que a prova do crime seja demonstrada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do auto de constatação, auto de apreensão e relatos colhidos na audi
ência de instrução e julgamento

(
Id.
2
65501853)
.

Acertada a decisão de origem.

No caso concreto, a comprovação da materialidade do delito não se fundamentou exclusivamente no laudo de constatação preliminar, mas sim em um conjunto probatório sólido, que inclui o
s
depoimento
s dos
policiais responsáveis pela abordagem,
colhidos em ambas
as
fases da persecução penal,
bem como a
confissão
do próprio réu, que admitiu ser proprietário da substância apreendida.

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia co
m os demais elementos de prova.

A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, tendo sido o réu flagrado
na
posse da substância entorpecente, circunstância que foi confirmada tanto pelos agentes que efetuaram a apreensão quanto pela confissão do acusado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Além disso, o contexto da apreensão, a quantidade da substância encontrada e a dinâmica dos fatos indicam a veracidade das provas apresentadas. Ainda que o laudo toxicológico definitivo não tenha sido juntado
nos
autos antes da sentença, sua eventual ausência não invalida a materialidade delitiva quando há outros elementos que confirmam a ilicitude da conduta, como os testemunhos firmes dos policiais e a própria confissão do acusado.

Cabe ressaltar que há
laudo preliminar juntado
nos
autos
,
realizado por perito oficial e

que
atesta que os exames realizados
no material apreendido,

por meio das técnicas colorimétricas
,
apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha
(Id.
265501807
)
.
Repiso que e
ssa constatação, aliada aos demais elementos
probatórios, como os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem e a própria confissão do réu ao admitir ser usuário da substância apreendida, reforça a comprovação da materialidade delitiva.

Em situação análoga, decidiu este Sodalício:

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que identificaram as substâncias como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A jurisprudência admite que o laudo provisório, feito por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade.

4.
A confissão do apelante sobre a natureza das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais reforçam
a prova de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1
. A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado po
r outros elementos probatórios (...).
(N.U 1001803-75.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

1. Não há que se falar em absolvição dos apelantes por ausência de laudo pericial definitivo do exame da droga apreendida, porque, na hipótese, o laudo de constatação provisório apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois foi elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0003028-32.2015.8.11.0013,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 27/10/
2024
).

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo e armazenava os entorpecentes apreendidos, não se vislumbr
a a possibilidade de absolvição
do réu
decorrente d
a
suposta ausência de materialidade
delitiva.

c) Da desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Subsidiariamente
, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, sustentando que o denunciado não vende
entorpecente
s
, sendo apenas usuário e que a droga apreendida era para uso próprio (Id. 263179344).

Neste ponto a
ssiste razão à defesa.

Compulsando os autos
, verifica-se que as provas

produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora apelante
,
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Importante destacar que em poder do apelante foi apreendida
a quantidade de 5,90g de pedras de crack e 1,66g de maconha.

Embora o entendimento deste
eg
. T
ribunal seja no sentido de que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), necessário registrar que o apelante afirmou em juízo que
os entorpecentes encontrados
consigo
era
m
de sua
propriedade e para consumo próprio e exclusivo, pois, segundo ele, é usuár
io do
s
produto
s
ilícito
s
desde o ano de 2019.

O
pequeno volume de
entorpecentes
apreendido
s
em poder do apelante, as condições em que ocorreu a ação e o fato de ele guardar a substância ilícita em pequena
s
porçõe
s
,
de
fato, são circunstâncias que indi
cam que o entorpecente encontrado não se destinava ao comércio, mas sim ao uso pessoal.

Destaco que
não foram encontrados outros objetos que pudessem sugerir tráfico de entorpecentes, como balança de precisão ou recortes de plásticos para acondicionamento de drogas para posterior revenda.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

(...) Deve ser mantida a desclassificação do delito de Tráfico de Droga para o de Posse para consumo pessoal, quando não há nos autos provas seguras de que os apelados estavam com entorpecentes ilícitos com finalidade mercantil, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (27,37 gramas de maconha), não foram apreendidos petrechos e não há mais nenhum elemento probatório nos autos, que pudesse indicar
o propósito de comercialização.
(N.U 0010317-10.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024).

(...) A quantidade de droga apreendida com o apelante [0,7 de maconha] é ínfima, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC 144.716; HC 121860) e do c. STJ (HC 705.522/SP) e poderia confeccionar, no máximo,
1
(um) cigarros de maconha, “se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva” (TJMT,
Ap
30241/2018), a corroborar, ainda mais, a declaração de usuário de drogas.

A apreensão de 0,7g de maconha e a falta de evidências do comércio ilícito [seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, seja pela quantidade apreendida e/ou ausê
ncia de investigações prévias]
são circunstâncias que dão contorno à hipótese [.
..] de típico usuário de drogas
(STJ, HC 371.578/MG).

Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é med
ida de rigor [...]
(TJMT, AP n.
104638/2017).
(N.U 1000728-85.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 25/02/2023).

No caso em apreço verifica-se a fragilidade das provas para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 3
3,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a
lém
de não haver nos autos comprovação de que o apelante comercializava substância entorpecente ou de qualquer vínculo associativo para essa finalidade, tampouco há prova de que o apelante teria fornecido ou adquirido substância entorpecente para terceiros o
u para o

indivíduo
que
estava na sua comp
anhia no momento da abordagem policial.

Destaco
que a
apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, como maconha e pedras de crack, por si só, não pode ser utilizada como fundamento para afastar a possibilidade de desclassificação do delito para o uso próprio.

Aliado a isto, o
S
uperior Tribunal de Justiça
(ST
J)
tem
se posicionado no sentido de que

a natureza da substância não
é,
por si só, determinante para afastar a tese defensiva
de desclassificação
.
Entendo
, ainda,
que o
critério essencial para essa análise deve se basear no contexto da apreensão, na quantidade da droga, na ausência de elementos indicativos de mercancia e nas circunstâncias pessoais do acusado, garantindo uma decisão justa e fundamentada.

Nessa esteira de pensar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR:
Quanto à tipificação penal, a quantidade de droga apreendida (18 gramas de cocaína) e as demais circunstâncias não são suficientes para caracterizar com segurança o delito de tráfico. A ausência de outros elementos indicativos de mercancia e a quantidade apreendida
sugerem
que a substância era destinada ao consumo pessoal, atraindo a aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.
A jurisprudência do STJ autoriza a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal quando a
revaloração
de fatos incontroversos permite essa conclusão, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. IV. Ordem concedida de ofício para desclassificar a conduta imputada ao paciente para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), determinando que as sanções administrativas cabíveis sejam aplicadas pelo juízo de origem. Prejudicado o habeas corpus. (STJ - HC: 917558 PR 2024/0193931-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
29/10/2024)
(grifos meus)
.

Dessa maneira
, no caso dos autos
, deve ser realizada a
desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), uma vez que
,
além de não haver qualquer outro elemento probatório que demonstre a mercancia do entorpecente, foram apreendidos apenas 1,66 gramas de maconha e 5,90g
de crack
.

Por consequência, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) para o delito de uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06 – crime de menor potencial ofensivo), transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para desclassificar a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, do Código Penal para o disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/06, devendo os autos
serem
remetidos ao Juizado Especial Criminal para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025